Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013469-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA - CPF: 568.499.071-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA - CPF: 568.499.071-15 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO PERTENCIMENTO A GRUPO DE RISCO – PROPALADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO NO ATUAL CONTEXTO PANDÊMICO – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO –– TRATAMENTO DEVIDAMENTE PRESTADO PELO SISTEMA CARCERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO O AGRAVAMENTO DE SUA ATUAL CONDIÇÃO DE SAÚDE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. O risco acarretado pela propagação da Covid-19 não é fundamento hábil, por si, a autorizar a automática concessão do cumprimento da reprimenda, no âmbito domiciliar, sobretudo quando, para além de o reeducando cumprir pena em regime fechado, o tratamento fornecido pela unidade prisional mostrar-se a princípio bastante a tutelar o direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Evandro José Santana Moreira
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de Diamantino, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de prisão domiciliar o paciente.

Explica o impetrante, em síntese, que o paciente está contaminado pelo novo
coronavírus
, uma vez que testou positivo para a covid-19, e, além disso, por ser portador de comorbidade, compõe o grupo de risco de infecção e complicações ocasionadas pela referida doença, em razão de ser acometido por bronquite crônica.

Acresce que o pretenso beneficiário faz jus, excepcional e temporariamente, ao cumprimento da expiação em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse contexto, requer a concessão da liminar da ordem, para que seja determinada a inclusão do paciente no regime domiciliar, providência que almeja ver confirmada com o julgamento do mérito.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido.

Informes devidamente subscritos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos elementos de convicção acostados, nota-se inexistir constrangimento ilegal a ser saneado pela via do
habeas corpus
.

Com efeito
,
é pertinente destacar que, na decisão atacada, o juízo de primeira instância aponta que no Processo de Execução Penal inexiste comprovação documental suficiente à intelecção de que o paciente seja portador da comorbidade mencionada na impetração, diante da ausência de documentos nesse sentido.

De outro lado, observa-se a existência do Ofício n.o 53/2020/CPD/SAAP/SESP/MT, de 18 de junho de 2020, em que a diretoria da Cadeia Pública de Diamantino informa ao Ministério Público a situação do pretenso beneficiário, com base em registros de receituários médicos existentes nos respectivos prontuários administrativos e no uso contínuo de medicações (id. 47728489, p. 77/78). No mesmo expediente, noticia-se, também, que não há cela naquela unidade prisional para se efetuar o imediato isolamento dos reeducandos diagnosticados com o c
oronavírus
.

Todavia, em que pese o paciente de fato estar contaminado pelo
coronavírus
e
aparentemente
ser acometido por bronquite crônica, o magistrado de origem mencionou na decisão de indeferimento da prisão domiciliar que o pretenso beneficiário está sendo acompanhado pelo médico da unidade penitenciária, de modo que,
no presente momento
, seu estado de saúde não inspira cuidados que transbordem aquilo que pode ser oferecido dentro do estabelecimento prisional.

Nesse sentido, o juiz de primeira instância apontou que “
segundo o ‘Relatório sobre Situação Epidemiológica, no que diz respeito aos casos de COVID-19 na Cadeia Pública De Diamantino’ (em anexo), elaborado pelo médico Ednaldo França de Oliveira na data de 17/06/2020, nos trazem as seguintes informações: ‘(...) Até a data de hoje, nenhum dos reeducandos avaliados encontra-se com quadro clínico crítico, sendo indicados tratamento e acompanhamentos médico ambulatorial (...)’ o que indica bom quadro de saúde dos reeducandos
” (id. 47728490, p. 11).

Em sede de informes, após destacar que foi determinada a regressão definitiva do paciente ao regime fechado, à vista da prática de falta grave (crime doloso), Sua Excelência assinala que “
vieram aos autos informação do Diretor da Cadeia Pública local, descrevendo o seguinte: ‘Ao tempo em que cumprimento, venho através deste, informar que, o recuperando EVANDRO JOSÉ SANTANA

MOREIRA, está sendo monitorado diariamente pela técnica de enfermagem desta unidade, o mesmo se encontra no momento
sem queixas, sinais vitais dentro dos padrões de normalidade
. Informo ainda que foi verificado na pasta do recuperando e não encontramos nenhum atestado médico, somente os atendimentos realizados’, datado em 03 de julho de 2020
”. Em acréscimo, “
fora acostado ao executivo relatório médico em que atesta, no dia 04 de julho de 2020, o seguinte: ‘
Paciente ingressa deambulando, afebril, estável. Nega ser hipertenso ou diabético
’
” (id. 49423450, p. 04).

Arrimado nesses fundamentos, a autoridade
a quo
manteve o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

Quanto à temática, rememora-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter orientativo, e não compulsório, de modo que apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
(art. 1o).

O ato administrativo em questão conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerar, dentre diversas outras providências excepcionais, a
“concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições”
ou a
“colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal”
(art. 5o, III e IV).

Vê-se, pois, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se confunde com ordem geral de colocação em prisão domiciliar a todos os indivíduos integrantes do denominado grupo de risco que se encontrem em cumprimento de suas reprimendas.

Na espécie, forçoso reconhecer que
embora se trate de pessoa portadora em princípio portadora de bronquite, o paciente se encontra em cumprimento de pena em regime fechado e
o caso em tela não se amolda às hipóteses sugeridas para eventual concessão de prisão domiciliar, como bem assinalado pelo juízo competente no bojo do executivo de pena.

Conforme documentos acostados, resta claro que o paciente tem recebido tratamento adequado no sistema carcerário. Assim, apesar do impetrante alegar a elevada vulnerabilidade do reeducando, verifica-se inexistir demonstração concomitante de
“a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ. AgRg no HC n. 566.322/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.05.2020).

Fazendo coro à Procuradoria-Geral de Justiça, “
não obstante tenha sido comprovado que o paciente fora contaminado pelo coronavírus, segundo o relatório médico datado de 04/07/2020, não demonstrou agravamento do seu estado de saúde. Ou seja, não há motivos para o acolhimento dos argumentos ventilados pelo impetrante, sobretudo porque o custodiado, ao que consta dos autos, vem recebendo os cuidados necessários e está sendo monitorado diariamente pelos técnicos de saúde da unidade prisional
” (id. 50938966, p. 04/05).

Nesse contexto, o risco acarretado pela propagação da COVID-19,
per si
, não é fundamento hábil a autorizar a concessão automática do pleito. Em caso assemelhado, consignou o Superior Tribunal de Justiça que
“apesar de o paciente ser portador de hipertensão, a unidade prisional dispõe de unidade hospitalar, tipo ambulatório, equipe médica de acompanhamento e plano de contingência dentro do contexto da pandemia, não havendo a demonstração de que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19”
(STJ.

AgRg no HC n. 578261/CE. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 23.06.2020)

Ante o exposto,
denego a ordem
vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020